Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o r. acórdão que, à unanimidade, reconheceu a ausência de interesse processual da apelante e julgou prejudicado o seu apelo.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil1, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2.1. Destarte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos.
4. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 4.1. Trata-se, por conseguinte, de contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
5. No caso, não se vislumbra no r. acórdão embargado erro material em relação a questão da inadequação da via eleita. 5.1. Porém, a contradição apontada pela embargante consubstancia erro material sanável pela via dos embargos opostos, visto que, embora reconhecida de ofício a carência de ação por falta de interesse processual não superveniente, consta do resultado do julgamento que o apelo fora conhecido. 5.2. Dessa forma, corrige-se o erro material do resultado do julgamento, onde se lê “(...) em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO, (...).” leia-se “(...) em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO, (...).”.
6. O Magistrado “não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no r. acórdão embargado os elementos que a embargante suscitar, mesmo que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, conforme disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material no resultado do julgamento da apelação.